Tribunal: TJES
Processo: 0003620-81.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003620-81.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOMAR RODRIGUES MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DANO MORAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de três crimes de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão do álcool (art. 303, § 2º, do CTB), em concurso formal (art. 69 do CP), à pena de 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena corporal e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada vítima. A defesa postula a redução da fração de aumento pelo concurso formal, a diminuição do tempo de suspensão do direito de dirigir e a redução do valor das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da fração de aumento aplicada pelo concurso formal de crimes; (ii) estabelecer se a penalidade de suspensão do direito de dirigir deve ser diminuída; (iii) verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fração de aumento de 2/5 pelo concurso formal de três delitos com vítimas distintas é adequada e proporcional, conforme jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a fração deve guardar correspondência com o número de infrações e a gravidade do dano causado. (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019).

A suspensão do direito de dirigir, prevista no art. 303, §1º, do CTB, é sanção penal acessória obrigatória nos casos de condução sob efeito de álcool, devendo ser proporcional à pena corporal, como bem pontuado na sentença, de modo que respeitou o princípio da individualização da pena,

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 por vítima atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a interrupção das atividades profissionais das vítimas, todas da área da saúde, em razão das lesões sofridas, sem configurar valor irrisório ou enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003620-81.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIOMAR RODRIGUES MACEDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FABIOLA SCHAIDER COSTA - ES34074, WILLIAN GOMES SILVA - ES26397-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

DIOMAR RODRIGUES MACEDO
,

contra a sentença (id 17356257), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos crimes de lesão corporal culposa, na condução de veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada (art. 303, § 2º da Lei nº 9.503/97), três vezes, em concurso formal (art. 69, do CP), às penas de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, além da suspensão da carteira de habilitação pelo mesmo período, e indenização em dano moral, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor de cada vítima.

Em suas razões (id 17356272), a defesa pleiteia a redução da fração aplicada de 2/5 (dois quintos) pelo concurso formal (art. 70, do CP), bem como, que seja diminuída a pena de suspensão do direito de dirigir, assim como a indenização em danos morais.

Quanto aos fatos, narra a
denúncia
que, no dia 26 de julho de 2020, na Rodovia ES-080, zona rural de Reta Grande, em Colatina-ES, o réu conduzia o veículo Fiat Uno, placa MTZ2I-101, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, sendo certo que, ao invadir a contramão de direção, colidiu frontalmente com o veículo Fiat Siena, placa MSG PPG0G67, ocupado pelas vítimas Amos Borges Perini, Ana Paula Resendes Coniutti Zachel e Rubia Moscon Paulo, causando-lhes lesões corporais.

O teste do etilômetro confirmou a concentração de 1,20 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expirado, acima do limite legal.

De início, registro que a defesa não se insurge quanto a autoria e a materialidade delitiva, requerendo, tão somente, a revisão das penas aplicadas.

Em relação ao concurso formal (art. 70, do CP), reputo adequada a fração de aumento de 2/5 (dois quintos), considerando os três crimes praticados, com vítimas distintas, e a gravidade dos fatos, o que está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, no sentido de que a fração de aumento deve guardar correlação com o número de condutas e a extensão do dano, senão vejamos:

“(...) o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações (...)" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019).

Quanto à suspensão do direito de dirigir, trata-se de sanção de natureza penal acessória, prevista no artigo 303, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, cuja aplicação é obrigatória nos casos em que o crime de trânsito resulta de condução sob efeito de álcool.

Ressalte-se que a penalidade deve ser aplicada em atenção ao princípio da individualização da pena, sendo proporcional à pena corporal imposta, como bem observado na sentença recorrida, não havendo motivos para modificá-la.

No tocante aos danos morais, o valor arbitrado se mostra razoável e proporcional à extensão do dano sofrido pelas vítimas, todas profissionais de saúde, que sofreram interrupções em suas atividades laborais em razão das lesões causadas pelo recorrente.

A quantificação da indenização, neste ponto, deve respeitar os critérios da razoabilidade e da reparação integral, sem configurar enriquecimento indevido ou valor irrisório, sendo certo que o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é proporcional e razoável, além de atender as particularidades do caso em concreto.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou excesso na dosimetria da pena, na fixação das sanções acessórias e na fixação do valor indenizatório, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11412985),
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.